Tribunal: STJ
Processo: 0817265-76.2025.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226502 - RN(2025/0428091-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCISCO WELLINGTON ALMEIDA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JEAN ALMEIDA GOMES
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO
CORPUS
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO DURANTE O
INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA.
VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria
delitiva, bastando a plausibilidade da pretensão punitiva com base
elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do delito e a respectiva
autoria ou participação.
2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta
inobservância do
do Código de Processo Penal, não se aplica ao
art. 226
caso, pois não houve procedimento formal de reconhecimento fotográfico
do recorrente, mas uso de fotografia do local do crime como um dos
elementos de identificação da autoria.
3. Além da fotografia apresentada, há outros indícios suficientes de
corresponsabilidade do recorrente no homicídio qualificado, como
conversas interceptadas em redes sociais, imagens de indivíduos próximos
ao local do crime, apreensão de documentos que indicam vínculo entre os
corréus e confissão do corréu.
4. A pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória
para desconstituição dos indícios apresentados pelo Ministério Público, o
que é inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
5. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva do recorrente,
fundamentada na inexistência de indícios suficientes de autoria, foi refutada
pelos elementos probatórios apresentados nos autos.
6. Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA54989928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f69d0bb7-fa85-4864-80ba-11d28b9f7cf0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f69d0bb7-fa85-4864-80ba-11d28b9f7cf0

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226502 - RN (2025/0428091-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCISCO WELLINGTON ALMEIDA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JEAN ALMEIDA GOMES
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE
HABEAS CORPUS
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO DURANTE O
INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA.
VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da
autoria delitiva, bastando a plausibilidade da pretensão punitiva com
base elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do delito e a
respectiva autoria ou participação.
2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta
inobservância do
do Código de Processo Penal, não se aplica
art. 226
ao caso, pois não houve procedimento formal de reconhecimento
fotográfico do recorrente, mas uso de fotografia do local do crime como
um dos elementos de identificação da autoria.
3. Além da fotografia apresentada, há outros indícios suficientes de
corresponsabilidade do recorrente no homicídio qualificado, como
conversas interceptadas em redes sociais, imagens de indivíduos
próximos ao local do crime, apreensão de documentos que indicam
vínculo entre os corréus e confissão do corréu.
4. A pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória
para desconstituição dos indícios apresentados pelo Ministério Público,
o que é inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
5. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva do recorrente,
fundamentada na inexistência de indícios suficientes de autoria, foi
refutada pelos elementos probatórios apresentados nos autos.
Documento eletrônico VDA53748676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 5967ac7e-c2c1-4f78-9c47-c41f83753503

6. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por
habeas corpus
FRANCISCO WELLINGTON ALMEIDA SOARES contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que denegou a ordem (Habeas Corpus
Criminal n. 0817265-76.2025.8.20.0000).
Neste recurso, a defesa alega, em síntese, que o recorrente sofre
constrangimento ilegal que consistiria na deflagração da ação penal e na
decretação de sua prisão preventiva, uma vez que a denúncia teria sido instruída
com resultado de reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as
regras previstas no
do Código de Processo Penal, sem o qual faltaria justa
art. 226
causa para a deflagração da ação penal.
Sustenta que autoridade policial confirmou que as fotografias utilizadas
no procedimento de reconhecimento pessoal não apresentavam semelhança física
com o recorrente, de sorte que haveria nulidade da medida investigativa, nos
termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1258/STJ.
Argumenta que, embora o acórdão recorrido mencione que a
corresponsabilidade do recorrente também seria indiciada por conversas de
, estas se refeririam exclusivamente aos corréus e seriam, portanto,
Instagram
insuscetíveis de implicar o recorrente no crime.
Sustenta que as imagens que supostamente mostrariam o recorrente
próximo ao local do crime teriam sido desqualificadas pela própria autoridade
policial, de modo que não poderiam ser consideradas indício válido do concurso do
acusado no delito.
Afirma que a circunstância de um dos corréus, primo do recorrente, ter
sido encontrado na posse da sua certidão de nascimento não teria relevância
como indício de coautoria.
Assevera que a colaboração do corréu não seria digna de fé porque
seria tardia, autoexculpatória e nitidamente contraditória com sua própria negação
(fl. 452).
inicial
Documento eletrônico VDA53748676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 5967ac7e-c2c1-4f78-9c47-c41f83753503

Alega que, no caso do paciente FRANCISCO WELLINGTON, todos os
supostos "indícios" – o reconhecimento fotográfico autocontraditado, a certidão de
nascimento, o testemunho autoexculpatório do corréu, as 'fontes humanas' e as
'imagens' não judicializadas e sequer demonstradas com clareza nos autos – são
(fl. 453).
puramente inquisitoriais
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que sejam
determinados o trancamento da ação penal e a soltura do recorrente, em razão da
nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado durante o procedimento
investigatório.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do
recurso (fls. 470/483).
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no recurso ordinário em
são
habeas corpus
insuficientes para determinar a revisão do acórdão recorrido, pelos motivos que
passo a expor.
O recebimento da acusação não exige juízo de certeza acerca da
autoria delitiva, a qual se faz necessária, juntamente com a materialidade,
apenas em caso de eventual julgamento do mérito. Nesse momento, basta
a plausibilidade da pretensão punitiva, como na espécie.
Se houver elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do delito e
a respectiva autoria ou participação, existe justa causa para a deflagração da ação
penal, uma vez que a avaliação dedicada de mérito somente será realizada no
decorrer da instrução criminal na origem, com observância do contraditório e da
ampla defesa.
Ressalte-se, a propósito, que é absolutamente carente de lógica a
alegação de que a denúncia somente poderia ter sido recebida se tivesse sido
instruída com provas produzidas em juízo, tendo em vista que o processo judicial
somente se inicia, como se sabe, com o recebimento da denúncia.
É nessa linha a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53748676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 5967ac7e-c2c1-4f78-9c47-c41f83753503

Com efeito,não é possível utilizar o habeas corpus a fim de alegar que
os fatos tidos como delituosos não ocorreram ou que o acusado não foi o seu
autor, pois a providência demanda exame de provas, providência incabível na
ação mandamental, que nem sequer permite, em igual oportunidade de
(HC n. 472.002
tratamento, a manifestação do Ministério Público de primeiro grau
/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
12/3/2019) O juízo de mérito
sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas
eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via
(RHC n.
estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória
131.406/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
18/2/2021)
Em outras palavras,o reconhecimento da inexistência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem
profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita
do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro
5/5/2016,
16/5/2016;
(AgRg no
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/3/2016, DJe 9/3/2016
HC n. 708.315/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
25/3/2022)
Segundo consta dos autos, o Juízo da comarca da Vara Única de
Umarizal decretou a prisão preventiva do recorrente e recebeu a denúncia do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte que o acusa do crime
previsto no
§ 2o, I e IV, c/c o
do Código Penal.
art. 121,
art. 29,
O recorrente argumenta que não haveria justa causa para o
recebimento da denúncia e para a decretação da sua prisão preventiva, na medida
em que seria inválido o reconhecimento fotográfico realizado no curso do
procedimento investigatório, pois teria havido violação das regras estabelecidas no
do Código de Processo Penal, e que não haveria outros elementos
art. 226
capazes de indiciar a coautoria imputada a ele.
De partida, constato que o dispositivo legal citado e o Tema Repetitivo
1258/STJ não têm aplicação no caso, uma vez que, a rigor, não houve
reconhecimento fotográfico do recorrente, pois ninguém foi chamado a reconhecer
os suspeitos do homicídio por meio de fotografia nem teria reconhecido o
recorrente segundo esse procedimento.
Documento eletrônico VDA53748676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 5967ac7e-c2c1-4f78-9c47-c41f83753503

Na verdade, um informante da polícia apresentou a fotografia de um
homem suspeito que caminhava pelas ruas da cidade (fl. 77) e que fora
identificado com o recorrente. No relatório conclusivo do inquérito policial, o
Delegado de Polícia Civil, de fato, rejeitou a possibilidade de que o homem
fotografado fosse o recorrente, porém ressaltou que havia
(fl. 80),
outra fotografia
também obtida de um informante, de dois homens que foram vistos próximos ao
local do crime com a motocicleta que teria sido usada pelos autores do homicídio,
um dos quais efetivamente corresponde às características físicas do recorrente (fl.
257):
Paralelamente, esta unidade policial teria sido contatada por fontes
humanas narrando que o nacional FRANCISCO WELLINGTON ALMEIDA
SOARES, vulgo "calango", também estaria envolvido na morte da vítima
FRANCISCO, sendo um dos executores do crime.
Referida conclusão se embasa em fotografia recebida dias antes do
crime em que FRANCISCO WELLINGTON aparece caminhando pelas ruas
de Olho D'agua dos Borges.
Ademais, há outr[a] fotografia dos executores pouco antes da morte de
FRANCISCO, sendo possível perceber que, pelas características físicas
expostas na foto, é possível perceber semelhança física entre o nacional que
ocupava a garupa da motocicleta e FRANCISCO WELLINGTON.
Foi possível obter ficha criminal de FRANCISCO WELLINGTON,
havendo diversas anotações pela prática de crimes de homicídio.
Em suma, não houve procedimento de reconhecimento fotográfico do
recorrente durante o procedimento investigatório, além de ser factualmente
incorreta a afirmação de que a autoridade policial teria afirmado que nenhuma das
fotografias apresentadas mostraria indivíduos suspeitos que correspondessem às
características físicas do recorrente.
De todo modo, além da referida fotografia, existem indícios bastantes da
corresponsabilidade do recorrente pelo homicídio qualificado que lhe é imputado
na denúncia, como exposto nas bem lançadas razões do voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 436):
Compulsados os autos, no que se refere à alegação de nulidade do
reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do procedimento
previsto no
do CPP, verifica-se que tal elemento não foi utilizado
art. 226
exclusivamente pela acusação como indício de autoria na denúncia oferecida,
eis que o Ministério Público fundamentou o recebimento da peça acusatória
em diversos elementos probatórios, quais sejam: a) conversas interceptadas
em redes sociais, realizadas com menores de idade responsáveis por
monitorar as vítimas a mando dos denunciados; b) imagens que mostram
Francisco Wellington e Jean Almeida nas proximidades do local do crime,
momentos antes do homicídio; c) apreensão, no momento da prisão do corréu
Jean Almeida, da Certidão de Nascimento de Francisco Wellington em sua
posse, o que, em tese, reforça o vínculo entre ambos; e d) depoimentos de
Documento eletrônico VDA53748676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 5967ac7e-c2c1-4f78-9c47-c41f83753503

menores envolvidos e testemunhas, que corroboram os indícios de
participação do paciente na empreitada criminosa.
Ou seja, havendo provas independentes para além de eventual
reconhecimento irregular realizado, poderá o paciente ser eventualmente
condenado. Por outro lado, restando tão somente o reconhecimento
fotográfico, poderá ser absolvido. As circunstâncias fático-probatórias acerca
do caso, inclusive a respeito do reconhecimento realizado, apenas serão mais
bem esclarecidas durante a instrução criminal, ocasião em que serão colhidos
depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu, dentre outros, sendo
observado o princípio do contraditório e permitido o aprofundamento da
produção de provas, o que não é possível em sede de habeas corpus, cujo
rito célere, em regra, não admite debates, tampouco dilação probatória.
Note-se, a propósito, que a defesa não instrui os autos com cópia do
interrogatório do corréu Marcos Vinicius Pereira de Sa, que confessou a
participação no crime e delatou o recorrente, de sorte que tampouco seria possível
aferir a validade e a credibilidade das declarações prestadas.
Nesses termos, à mingua de contraprova pré-constituída, a pretensão
de trancamento da ação penal exigiria a dilação probatória para desconstituição
dos indícios apresentados pelo órgão ministerial, providência essa que é
sabidamente inadmissível na via eleita.
Por fim, fica prejudicada a apreciação da questão da suposta ilegalidade
da decretação da prisão preventiva do recorrente, uma vez que se fundamenta na
alegada inexistência de indícios suficientes de autoria, o que foi refutado nos
termos acima expostos.
Isso posto,nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53748676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:39
Código de Controle do Documento: 5967ac7e-c2c1-4f78-9c47-c41f83753503

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 226.502 / RN
Número Registro: 2025/0428091-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007821420258205159 08172657620258200000 8007821420258205159 8172657620258200000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO WELLINGTON ALMEIDA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JEAN ALMEIDA GOMES
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA54949336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:32
Código de Controle do Documento: 6e62ae51-9a61-4bfc-b092-c14b36afd766

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:32
Código de Controle do Documento: 6e62ae51-9a61-4bfc-b092-c14b36afd766